Tribunal: TJDFT
Processo: 0710576-21.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. A análise negativa do vetor referente aos antecedentes inviabiliza a fixação da pena-base no mínimo legal. Tendo o réu percorrido todo o iter criminis, incabível o reconhecimento do crime na modalidade tentada. A restituição do bem não autoriza a incidência da causa de diminuição da pena. Em se tratando de réu com diversas condenações transitadas em julgado, que foram utilizadas para a valoração negativa dos antecedentes e para a configuração da agravante da reincidência, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido cominada em patamar inferior a quatro anos de reclusão, cabível a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da reprimenda.